Tribunal: TJPA
Processo: 0800025-12.2022.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800025-12.2022.8.14.0044

APELANTE: JOSE SIMA DA SILVA SOUZA, BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS, JOSE SIMA DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800025-12.8.14.0044

APELANTE/APELADA: BANCO BRADESCO SEGUROS

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELANTE/APELADO: JOSÉ SIMA DA SILVA SOUZA

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SEGURANÇA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a demanda, declarando inexistente a contratação de seguro, determinando a devolução simples dos valores descontados indevidamente e indeferindo o pedido de danos morais. O banco apelante exige a reforma total da sentença, alegando a regularidade da contratação. O consumidor-apelante postula a reforma parcial da decisão, buscando a devolução do dobro dos valores descontados e as condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(I) determinar se houve demonstração de regularidade da contratação do seguro por parte da instituição financeira;
(II) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente;
(III) verificar se estão configurados os danos morais resultantes de descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A ausência de comprovação da regularidade da contratação do seguro, uma vez que o banco não apresentou documentos aptos a demonstrar a anuência do consumidor, configura a inexistência do débito.

O desconto indevido em benefício previdenciário caracterizando enriquecimento sem causa, justificando a devolução em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A conduta do banco, ao realizar descontos não autorizados em comprovados de aposentadoria de pessoa idosa e de baixa renda, contrariamente à boa fé objetiva e gera abalo moral ao consumidor, configurando os danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 14 do CDC.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes e o caráter compensatório e pedagógico das orientações.

Os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso do consumidor provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de inexistência do subsídio e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e de baixa renda configuram danos morais passíveis de peças.

A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 876, 884 e 927; CDC, artes. 14 e 42, parágrafo único; PCC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, REsp nº 1629546/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2020; TJ-MG, AC nº 10287140077234001, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 23.06.2022.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800025-12.8.14.0044

APELANTE/APELADA: BANCO BRADESCO SEGUROS

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELANTE/APELADO: JOSÉ SIMA DA SILVA SOUZA

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de duplo recurso de Apelação Cível, interpostas por
BANCO BRADESCO SEGUROS e JOSÉ SIMA DA SILVA SOUZA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR proposta em face BANCO BRADESCO SEGUROS.

Consta da inicial da ação que o autor observou descontos em seu benefício previdenciário, sob a nomenclatura BRADESCO SEGUROS – RESIDENCIAL, no valor de R$ 299,90 (duzentos e noventa e nove reais e novena centavos); que jamais anuiu com a contratação de tal serviço, de modo que requer a procedência da ação, pleiteando a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, tendo em vista que a situação lhe causou abalo psicológico, porque a cobrança indevida ocorre diretamente sobre seus vencimentos, suprimindo verba de caráter alimentar, configura dano moral puro, o qual prescinde de prova do dano. Requer, ainda, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Devidamente citada a demanda, esta apresentou contestação (id 19690045) alegando regularidade nas contratações. Juntou documentos.

Réplica devidamente apresentada (id 19690054).

Sentença proferida (id 19690098) aos seguintes termos:

(...) “Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de seguro com a requerida e, consequentemente, a nulidade da contratação, cessando-se os descontos;

CONDENAR o banco demandado a restituir, de forma simples, todos os valores que houver indevidamente descontado, até o mês 03.2021, da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, e em dobro os descontos realizados a partir de 04.2021, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação;

CONFIRMAR a tutela provisória ID n. 55720718.

Julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, que decaiu apenas em um pedido (CPC, art. 86, § 2º), condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) do valor resultante da condenação.”

APELAÇÃO interposta pela instituição bancária, onde aduz que a avença fora celebrada de forma regular, de modo que inexiste qualquer ato ilícito que gere o dever de indenizar. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 19690103), onde requer a reforma parcial da sentença, no sentido de condenar o requerido à indenização pelo danos morais sofridos, no montante mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela instituição bancária.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800025-12.8.14.0044

APELANTE/APELADA: BANCO BRADESCO SEGUROS

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELANTE/APELADO: JOSÉ SIMA DA SILVA SOUZA

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor, decorrentes de desconto relativo a contrato de seguro que o autor nega ter celebrado, de modo que se discute o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida.

A sentença julgou parcialmente procedente a lide, para declarar a inexistência da contratação, determinando a devolução do valor indevidamente descontado em sua forma simples. No mais, indeferiu o pedido de danos morais.

A apelação da instituição bancária questiona a condenação, requerendo a total reforma da sentença, sob o fundamento da regularidade da contratação. Sucessivamente, requer a devolução dos valores se dê em sua forma simples.

O autor, por sua vez, pede a reforma parcial da sentença, requerendo devolução em dobro do indébito, além dos danos morais e majoração dos honorários advocatícios.

Os recursos serão analisados em conjunto.

No caso dos autos, devidamente citada a parte demandada, apresentou contestação, que veio desacompanhada de qualquer comprovação da validade da contratação, trazendo suposta proposta do contrato de seguro, sem qualquer assinatura ou indicativo da anuência do autor na contratação. Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente de referido contrato.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida, em si mesma considerada, inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

De acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, restou pacificada a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do descontos ora debatido, incidente sobre benefício de pessoa idosa e de baixa renda. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também restam caracterizados os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

No que concerne quantum indenizatório, temos que a reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos.

Para isso, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos negativos do dano; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor; o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Prestigiando, portanto, o caráter dissuasório do instituto e considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos, fixo danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros a contar do evento danoso( nos termos da súmula 43 do STJ) mantendo-se a condenação em honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, eis que obedecidos os critérios do art. 85, §2º do CPC.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO DOS RECURSOS, PARA:

1) NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BRADESCO SEGURO S.A;

2) DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
JOSÉ SIMA DA SILVA SOUZA
, PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE SUA CONTA, DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO IMPUGNADA (ART. 42 CDC), CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DAS SÚMULAS 43 E D4 DO STJ. MANTIDA A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2024